Tribunal: CARF
Processo: 10166.900503/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900503/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.065 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143, para fins de reconhecimento da possibilidade
da formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/Dcomp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900503/2014-51
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900503/2014-51

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 107-
002.650, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo
em parte o direito creditório pleiteado.
A DRF de Brasília- DF emitiu o Despacho Decisório no. 079262725 no dia 03 de
abril de 2014, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 411/420):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 93.982,49 Valor na DIPJ: R$ 93.982,49. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 93.982,49. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 31.976,13.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/04/2014.
PRINCIPAL- R$ 65.336,10 MULTA- R$ 13.067,22 JUROS- R$ 31.034,64”.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900503/2014-51

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que por meio dos PER/DCOMPs, a mesma utilizou-se de
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2008 para a
compensação de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Asseverou que apresentou espelhos das notas fiscais relativos as operações que
ensejaram a apuração do imposto de renda retido pela fonte pagadora; telas do financeiro com os
comprovantes de recebimentos dos valores pagos pelas fontes pagadoras, com os respectivos
descontos dos tributos pelas mesmas retidos; lançamentos contábeis do imposto retido em
relação a cada uma das fontes pagadoras.
Sustentou que a prova documental apresentada é suficiente para a confirmação das
retenções de imposto de renda realizadas pelas fontes pagadoras e que não foram localizadas
pela autoridade fiscal na análise da compensação realizada.
Pugnou que seja acolhida a manifestação de inconformidade e que seja reformado
o despacho decisório, para que seja homologada totalmente a compensação realizada com a
extinção do crédito tributário nos termos do art. 156, II, do CTN.
Por fim, pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
artigo 151, III, do CTN e do artigo 74, § 11, da Lei no. 9.430/96.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-002.650- DRJ07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 434/441).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 450/648):
“BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
(“Recorrente”), já qualificada, por seu advogado infra-assinado, não se conformando,
data venia, com o r. acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ07 (Acórdão no 107-
002.650), por meio da qual sua manifestação de inconformidade foi julgada procedente
em parte, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa, com fundamento no artigo 33 do
Decreto no 70.235/2, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, consoante as
inclusas razões de fato e de direito, a partir das quais ficará plenamente demonstrada a
necessidade de reforma do acórdão recorrido.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900503/2014-51

Por oportuno, a Recorrente informa que realizará sustentação oral de suas razões
recursais, motivo pelo qual postula sejam seus patronos intimados da designação do
julgamento.

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Egrégio Conselho,
Colenda Turma Julgadora,

TEMPESTIVIDADE

1. A Manifestante foi cientificada do acórdão recorrido em 18.05.2021, mediante
recebimento de cópia de seu inteiro teor pelos correios (Doc. 01). Diante do prazo legal
de 30 (trinta) dias, o presente recurso é tempestivo.

SÍNTESE DO PROCESSO-

2. Trata-se de PER/DCOMP entregue pela Recorrente, por meio do qual o crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2008,
foi utilizado para compensação de débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
3. O i. Auditor Fiscal responsável pela análise do apontado PER/DCOMP proferiu
despacho decisório pela homologação parcial da compensação declarada, pois, de acordo
com a referida autoridade administrativa, o valor do saldo negativo disponível para a
compensação realizada seria inferior ao declarado pela Manifestante.
4. Para tanto, o i. Auditor Fiscal avaliou as parcelas da composição de crédito informadas
no PER/DCOMP:
(...)
5. Relativamente às retenções de imposto de renda realizadas pelas fontes pagadoras da
Recorrente entre 01.07.2008 e 30.09.2008, a autoridade fiscal responsável pela análise do
procedimento de compensação constatou o seguinte:
(...)
6. Relativamente às retenções não confirmadas pela Autoridade Fiscal, a Recorrente,
conjuntamente com sua manifestação de inconformidade, apresentou, com o intuito de
comprovar as retenções não confirmadas, os seguintes documentos:
(i) espelhos das notas fiscais relativos às operações que ensejaram a apuração do imposto
de renda retido pela fonte pagadora; e
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900503/2014-51

(ii) a comprovação (a) das telas do financeiro com os comprovantes de recebimento dos
valores pagos pelas fontes pagadoras, com os respectivos descontos dos tributos por ela
retidos; e (b) dos lançamentos contábeis do imposto retido em relação a cada uma das
fontes pagadoras, sendo que, em alguns dos casos, a Manifestante obteve ainda a
confirmação das retenções em consulta junto ao e- CAC.
7. Acerca da manifestação de inconformidade apresentada, as autoridades julgadoras
assentaram o seguinte no r. acórdão recorrido:
(...)
8. Eis a síntese do processo.

RAZÕES A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO

PROVAS DAS RETENÇÕES POR MEIO IDÔNEOS

9. De início, ressalta-se o equívoco das autoridades julgadoras recorridas por não
considerarem outros documentos que não as DIRFs, para verificação das parcelas de
crédito que compuseram o saldo negativo utilizado para o procedimento de compensação
em questão.
10. É assente neste Conselho a orientação no sentido de que o sujeito passivo tem o
direito de deduzir o imposto retido, ainda que não tenha recebido os informes de
rendimentos ou mesmo que as retenções não tenham, por qualquer motivo, sido
declaradas em DIRFs pelas fontes pagadoras. Neste sentido, colacionam-se duas ementas
de acórdãos de lavra da Colenda 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
Conselho, verbis:
(...)
16. Inclusive, a Recorrente, em atenção ao princípio da verdade material, logrou, diante
do teor do acórdão recorrido, a fazer novo levantamento de documentação, que será
anexada com o presente recurso voluntário a fim de demonstrar a efetiva ocorrência, por
parte das fontes pagadoras, da maior parte das retenções que não haviam sido
confirmadas pela autoridade administrativa responsável pela prolação do despacho
decisório. Por sinal, muitas dessas retenções não confirmadas foram declaradas nas
DIRFs entregues pelas fontes pagadoras.
17. Assim, sendo patente a necessidade da busca da verdade material, é indispensável a
análise dos fundamentos e documentos aqui apresentados, que comprovam a efetiva
existência do crédito utilizado na compensação em foco.

A CONFIRMAÇÃO DE GRANDE PARTE DAS RETENÇÕES DECLARADAS

Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900503/2014-51

18. Conforme acima já adiantado, sem prejuízo da documentação já anexada no presente
processo, a Recorrente, diante do acórdão proferido, logrou efetuar novo levantamento,
dele resultando os seguintes documentos que ora se apresentam:
(i) extratos das DIRFs das fontes pagadoras abrangendo os dois estabelecimentos da
Recorrente (Doc. 02)- conforme se demonstrará doravante, os rendimentos declarados nas
DIRFs envolvem dois CNPJs da Recorrente e, além disso, há situações em que o valor foi
faturado contra o estabelecimento filial de uma fonte pagadora, mas o rendimento e a
retenção do IRPF encontra-se declarado pelo estabelecimento matriz dessa mesma fonte
pagadora;
(ii) espelhos das notas fiscais emitidas pela Recorrente contra s fontes pagadoras (Doc.
03);
(iii) planilha, depurada por CNPJ de fonte pagadora, com a conciliação das apurações
fiscais, contábeis e financeiras, na medida em que muitos dos valores faturados foram
recebidos de forma parcelada- o objetivo é, por meio de referidas planilhas, demonstrar o
recebimento da parcela líquida, descontados os tributos que foram retidos pelas fontes
pagadoras e que se demonstram, de fato, o direito ao reconhecimento das antecipações
que compuseram o saldo negativo utilizado no procedimento de compensação em análise
(Doc. 04);
(iv) extratos das contas, com a prova do recebimento das parcelas que integraram a
parcela líquida do valor faturado (Doc. 05).
19. A Recorrente vale-se como exemplo da fonte pagadora CNPJ 01.109.184/0001-38.
20. Como se infere do despacho decisório, a Recorrente, em seu PER/DCOMP, declarou
o IR retido por referida fonte pagadora no importe de R$ 18.265,61 (código 1708) e a
Receita Federal do Brasil não confirmou referida parcela.
21. Ocorre que o extrato da DIRF referente ao CNPJ da Recorrente (07.384.804/0004-67)
demonstra que, no ano-calendário de 2008, o total dos rendimentos auferidos pela
Recorrente perante a fonte pagadora CNPJ 01.109.184/0001-38 foi de R$ 2.107.707,17
(dois milhões, cento e sete mil, setecentos e sete reais e dezessete centavos), dos quais R$
18.265,61 (dezoito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos) foram
retidos pela fonte pagadora.
22. O valor declarado no extrato da DIRF em nome do CNPJ da Recorrente
(07.384.804/0004-67)- vide Doc. 02- COINCIDE, EXATAMENTE, COM O VALOR
DECLARADO NO PER/DCOMP E QUE NÃO FOI CONFIRMADO PELA FONTE
PAGADORA.
23. Ademais, observados os espelhos de notas emitidas, constata-se que as operações que
integraram o rendimento e os valores de impostos retidos referem-se a operações
realizadas no 3o trimestre (julho-setembro) do ano-calendário de 2008, período em que
apurado o saldo negativo utilizado no procedimento de compensação em análise.
24. Finalmente, a planilha demonstrativa, adicionada aos extratos de recebimento de
valores parcelados, demonstra toda conciliação fiscal e financeira, comprovando-se (i) o
recebimento do valor líquido dos rendimentos; e (ii) as respectivas retenções dos tributos
realizados pelas fontes pagadoras. No caso da fonte pagadora CNPJ 01.109.184/0001-38,
a prova da retenção que pode ser resumida pelo seguinte quadro-resumo:
(...)
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900503/2014-51

25. A situação acima apresentada se replica para quase a totalidade das fontes pagadoras.
26. De um total de R$ 62.006,36 (sessenta e dois mil, seis reais e trinta e seis centavos) de
retenções que não foram confirmadas pela autoridade administrativa prolatora do
despacho decisório, a Recorrente conseguiu demonstrar o valor total de retenções no
montante de R$ 56.868,84 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e
oitenta e quatro centavos).
27. Nesse contexto, deverá ser dado provimento ao recurso voluntário para reforma do
acórdão recorrido, de modo que a compensação declarada pela Recorrente seja
homologada até o saldo total dos créditos reconhecidos, no caso, R$ 31.976,13 (trinta e
um mil, novecentos e setenta e seis reais e treze centavos) que, em valores originários, já
haviam sido reconhecidos pela autoridade administrativa por ocasião da prolação do
despacho decisório, acrescidos das retenções comprovadas no presente processo no valor
originário de R$ 56.868,84 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e
oitenta e quatro centavos), totalizando o saldo negativo originário de R$ 88.844,97
(oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

PEDIDO

28. Ante o exposto, à luz do posicionamento firmado por esta Egrégia Corte e com
respaldo no formalismo moderado e na verdade material que norteia os processos
administrativos fiscais, pede e espera a Recorrente seja dado provimento a seu recurso
voluntário para o fim de, em reforma do acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade do
saldo negativo de IRPJ por ela apurado para o ano-calendário de 2008, no valor originário
de 2008, no valor originário de R$ 88.844,97 (oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e
quatro reais e noventa e sete centavos), homologando-se as compensações declaradas por
meio do PER/DCOMP 00814.78577.291009.1.7.02-8769 até o limite de referido crédito
comprovado”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900503/2014-51

Insta destacar, que a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral
do direito creditório de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre do ano calendário de 2008.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, julgando-a procedente em
parte, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 434/435):
“(...)
Como se vê, neste voto há que se reconhecer apenas a diferença entre o saldo negativo
deferido no Despacho Decisório e o saldo negativo de IRPJ apurado neste voto, o que
monta a R$ 82,95.
Pelo anteriormente exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 82,95”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900503/2014-51

8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e os extratos bancários com a identificação dos valores
recebidos individualizados por fonte pagadora.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal
notas fiscais (e-fls. 477/530), extratos bancários de 2008 (e-fls. 534/648).
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900503/2014-51

E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.065 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900503/2014-51

liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 661
DF CARF MF
Original